Tribunal: TJBA
Processo: 0001724-18.2000.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0001724-18.2000.8.05.0004

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s):

APELADO: MARIA FRANCISCA GOMES

Advogado(s):CLEONICE MORAES SILVA ARAUJO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AOS SALÁRIOS E AO FGTS. ÔNUS DA PROVA DO MUNICÍPIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta pelo município de Alagoinhas contra sentença que, em ação de cobrança ajuizada por ex-servidora contratada como professora entre 1986 e 2000, reconheceu o direito ao pagamento de salários inadimplidos e ao levantamento do FGTS.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber: (i) se a contratação pode ser considerada temporária e válida; (ii) se, reconhecida a nulidade do vínculo, a autora tem direito ao recebimento de salários e depósitos de FGTS; (iii) se o município comprovou a quitação das verbas pleiteadas.

III. Razões de decidir

3. O vínculo perdurou por mais de 14 anos, afastando a hipótese de contratação temporária prevista no art. 37, IX, da CF/1988.

4. A nulidade da contratação não afasta o direito ao pagamento dos salários e ao levantamento dos depósitos de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e da tese fixada pelo STF em repercussão geral (Tema 916).

5. Compete ao município comprovar a quitação dos salários alegadamente pagos, ônus do qual não se desincumbiu (CPC, art. 373, II).

6. Correta a sentença que condenou o ente público ao pagamento das verbas devidas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: "É nulo o vínculo de servidor admitido sem concurso público, fazendo jus o trabalhador ao pagamento dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento do FGTS."

_________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, II, IX e §2º; CPC, art. 373, II; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 765320 RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 15.09.2016 (Tema 916); STF, RE 658026 RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 31.10.2014 (Tema 612); TJBA, Apelação nº 0304293-09.2013.8.05.0150, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 22.04.2024; TJBA, Apelação nº 0305878-41.2013.8.05.0039, Rel. Des. Silvia Carneiro Santos Zarif, j. 17.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.

0001724-18.2000.8.05.0004
em que figura como apelante
MUNICIPIO DE ALAGOINHAS
e como apelad
a

MARIA FRANCISCA GOMES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões adiante expendidas.